Tribunal: TJMT
Processo: 0045388-63.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045388-63.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CLAUDIONICE GOMES PEREIRA - CPF: 568.032.651-53 (APELANTE), RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (ADVOGADO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CERCEAMENTO DE DEFESA – ENTENDIMENTO DIVERSO DOS LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES – NÃO OCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI N° 8.213/91 PREENCHIDOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JURO DE MORA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ –
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO
DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Embora a prova pericial não tenha valor absoluto, ela exerce importante influência na formação do convencimento do Julgador (art. 371 e 479 do CPC), principalmente quando é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais.

2
. Reconhecida por prova pericial que a incapacidade da apelante para o trabalho é temporária, não é possível
a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação.

3
. Comprovada a qualidade de segurado, a carência exigida e a incapacidade total e temporária para o trabalho por mais de 15 dias, faz jus o segurado ao auxílio-doença, nos termos do artigo 59 da Lei 8.213/1991.

4
.
Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao disposto nos

Temas 905 do STJ e 810 do STF.

5. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3º a 7º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida, os honorários somente poderão ser arbitrados após a sua liquidação.

R E L A T Ó R I O

Apelante:
CLAUDIONICE GOMES PEREIRA

Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por CLAUDIONICE GOMES PEREIRA, em face da sentença que comporta REEXAME NECESSÁRIO, proferida nos autos n° 0045388-63.2013.811.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar o restabelecimento do auxílio-doença acidentário enquanto perdurar a incapacidade parcial, além de condenar a autarquia ao pagamento das parcelas retroativas, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de poupança, devidamente corrigidos pelo INPC, além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que apesar de impugnar o laudo pericial, não houve pronunciamento do juízo primário acerca dos fatos e argumentos apresentados.

No mérito, sustenta que preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, pois os documentos colacionados aos autos demonstram inquestionavelmente sua incapacidade total e definitiva para o labor.

Argumenta, ainda, que o acidente de percurso resultou na amputação do membro inferior esquerdo e, diante da não adaptação ao uso de prótese, resta impossibilitada de exercer a atividade anteriormente exercida, qual seja, a de técnica de enfermagem, que lhe exige grande esforço físico.

Além disso, assevera que o laudo oficial da POLITEC colacionado aos autos atesta a sua incapacidade permanente para a atividade anteriormente exercida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de que lhe seja convertido o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ID. 26431500)

A Procuradoria de Justiça informou inexistir interesses difusos e coletivos a justificar a intervenção ministerial no feito (ID. 28425577).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTIO DE DEFESA

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, suscita a Apelante a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o magistrado singular não se pronunciou acerca da impugnação ao laudo pericial, na qual a Apelante sustentou o desacerto do
expert,
porquanto classificou a mesma como apta ao trabalho, apesar da amputação do membro inferior direito.

No entanto, apesar das alegações da Apelante, observa-se na r. sentença que o magistrado
a quo
reputou desnecessária a produção de novas provas, considerando que os elementos imprescindíveis à análise do juízo, qual seja, a perícia médica, já se encontrava à disposição do Juízo.

Além disso, observa-se que o laudo pericial respondeu a todos os quesitos formulados pelas partes de forma clara e objetiva em embora tenham sido desfavoráveis ao pleito da Apelante, são conclusivos quanto a incapacidade laborativa parcial e temporária, suscetível de reabilitação.

Não obstante as alegações do Apelante, da análise do laudo elaborado pelo perito do juízo, observa-se que todos os quesitos formulados pelas partes foram respondidos de forma clara e objetiva e, embora lhe tenham sido desfavoráveis, são conclusivos quanto a ausência de incapacidade laborativa.

Ademais, a Apelante, em sua impugnação, postulou pela rejeição do laudo pericial, a fim de que fosse reconhecida a incapacidade laborativa de forma definitiva, não apresentando quesitos complementares, tampouco solicitando novas diligências, o que afasta a tese de cerceamento da defesa.

Da mesma forma, não há se falar em cerceamento de defesa pela livre apreciação do magistrado, uma vez que lhe é lícito valorar a prova como melhor lhe aprouver, desde que o faça fundamentalmente. Aliás, o teor de tal alegação se imiscui com o mérito, uma vez que influi diretamente no resultado de improcedência do pedido, razão pela qual com ele será analisada.

VOTO MÉRITO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de RECURSO DE APELAÇÃO interpostos por CLAUDIONICE GOMES PEREIRA, em face da sentença que comporta REEXAME NECESSÁRIO, proferida nos autos n° 0045388-63.2013.811.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar o restabelecimento do auxílio-doença acidentário enquanto perdurar a incapacidade parcial, além de condenar a autarquia ao pagamento das parcelas retroativas, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de poupança, devidamente corrigidos pelo INPC, além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Extrai-se dos autos que a Apelante CLAUDIONICE GOMES PEREIRA ajuizou ação previdenciária em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, visando a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez com adicional de 25%.

Consoante narrado na inicial, a Apelante sofreu acidente de percurso no dia 06/05/2010, que resultou na amputação do membro inferior esquerdo, razão pela qual percebeu auxílio-doença acidentário, o qual foi prorrogado sucessivas vezes, diante da incapacidade para as atividades atinentes à sua profissão, em que a Autarquia Previdenciária convertesse o benefício em aposentadoria por invalidez.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, que atestou a incapacidade laborativa parcial e temporária da Apelante (ID. 26431477/26431478).

O juízo
a quo
prolatou sentença nos seguintes termos:

“(...)

Nesse contexto, analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, em especial a pericia médica realizada pelo perito designa do por este juízo (fls. 147/151), verifica-se que foi amplamente demonstrado que a parte Autora não possui condições clinicas para o retorno ao trabalho, bem como se constata que a patologia a qual acomete o Requerente o impede de exercer suas atividades laborais, restando consignado o laudo a incapacidade parcial e temporária.

(...)

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na inicial, determinando ao Requerido que proceda com o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio doença acidentário enquanto durar a incapacidade parcial.

Condeno, também, o Requerido ao pagamento das parcelas retroativas do respectivo benefício, desde a cessação indevida até o restabelecimento do benefício em razão da concessão do provimento antecipatório, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de poupança (artigo1°-F da Lei n° 9.494/97), devidamente corrigidos pelo INPC, previsto no artigo 41-A da Lei n°8.213/91(Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), que deverão incidir a partir da citação, conforme precedentes do Colendo STJ, valor este a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MERITO, nos termos do art. 487, 1, do CPC/2015.

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 20% (Vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art.85, § 2°, § 3° e § 8° do CPC/2015.

Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntario, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015.” (ID. 5742407).

Irresignada com o provimento jurisdicional concedido, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem.

Inicialmente, no
que se refere à insurgência da Apelante

CLAUDIONICE GOMES PEREIRA
, cumpre salientar que a Lei n° 8.213/91 esclarece que são requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Assim, para a concessão da aposentadoria por invalidez devem estar presentes, além da carência exigida, as condições de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Ainda, consoante o artigo 59, o auxílio doença será devido ao segurado que ficar incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos,
in verbis:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão. (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 2º Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 3º O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 4º A suspensão prevista no § 3º deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 5º Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4º deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 6º Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 7º O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 8º O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença.

No caso dos autos, conforme restou apurado pelo laudo pericial, apesar de concluir pela incapacidade parcial da Apelante, o expert assentou que se trata de incapacidade temporária. Vejamos:

“(...) 4. DISCUSSÃO

Pericianda com o diagnóstico de sequela de amputação parcial do membro inferior esquerdo ocorrido em maio de 2010 após acidente de trabalho - trajeto, de acordo com o histórico clinico, atestados médicos e a CAT emitida.
Apresenta grave deficiência física no membro inferior esquerdo, passível de melhora com o uso de prótese não disponível atualmente, estando inapta temporariamente para a sua atividade Iaboral habitual.
Pelo quadro clinico evidenciado, a pericianda apresenta redução permanente em sua capacidade funcional, necessitando de maior esforço para a realização de sua atividade laborativa.

5. CONCLUSAO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que a pericianda apresenta incapacidade Iaboral parcial e temporária.
Não há limitação para a vida independente. (...)”. (ID. 26431477/26431478). (Destaquei)

Ademais, quanto às respostas para os quesitos apresentados pelas partes, o perito assim destacou:

“(...)

06- A patologia declinada possui algum tipo de tratamento ou é considerada incurável e permanente?

Resposta:
Incurável e permanente, mas com possibilidade de melhora com o uso de prótese no membro inferior esquerdo.

(...)

6 -
A incapacidade é parcial ou total?

Resposta:
Parcial.

7 -
A incapacidade para o trabalho é permanente ou temporária
?

Resposta:
Temporária.

8 - A autora é incapaz para sua vida pessoal e independente?

Resposta: Não.

9 - Que limitações a doença lhe causa?

Resposta: Limitações em sua mobilidade.

(...)

6) As Lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do autor, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

7) Atualmente qual o estado de saúde da parte autora, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam a redução da sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta patologia descompensada clinicamente, com redução em sua capacidade funcional, necessitando do uso de prótese no membro inferior esquerda.

8) A atividade profissional do autor requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma Ieve, moderada ou intensa?

Resposta: Moderada.
(...)

18)
Caso haja incapacidade, diga o (a) sr. (a) Perito (a) se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária
?

Resposta:
Temporária
.

19)
Caso haja incapacidade, diga o (a) sr. (a) Perito (a) se a incapacidade laborativa, no seu entender é parcial ou total?

Resposta:
Parcial
.

20)
Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado para a recuperação laborativa?

Resposta:
Até a disponibilização de uma prótese no membro inferior esquerdo.

21)
Caso a sequela apresentada impeça o desempenho da atividade habitual, o periciando é suscetível de reabilitação profissional para outra atividade laborativa?

Resposta:
Apresenta incapacidade laborativa temporária, aguardando a disponibilização de prótese no membro inferior esquerdo
.

22) A parte autora pode exercer alguma das atividades profissionais por ele já exercida anteriormente?

Resposta: Atualmente não. (...)”. (ID. 26431477/26431479). (Destaquei)

Como se vê, não restou comprovada a incapacidade parcial e permanente da apelante para o exercício da atividade laborativa, falecendo um dos requisitos para a configuração do direito ao recebimento da aposentadoria por invalidez.

Assim, forçoso reconhecer que a Apelante não faz jus à percepção da aposentadoria por invalidez, prevista no artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, pois restou demonstrado nos autos que sua incapacidade é parcial, temporária e suscetível de reabilitação.

Igualmente, não faz jus a Apelante ao adicional de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no artigo 45 da Lei n° 8.213/1991, tendo em vista que o mesmo apenas é cabível nas hipóteses de concessão de aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. REQUISITOS. AUXÍLIO-DOENÇA. ADICIONAL DE 25%, INDEVIDO. 1. São três os requisitos para a concessão de benefícios por incapacidade: a) a qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência; c) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (quanto à aposentadoria por invalidez) ou temporária (em relação ao auxílio-doença). 2.
Indevida a concessão do adicional de 25% previsto no art. 45 da Lei n° 8.213/91 para benefício de auxílio-doença
.” (TRF4 – AC 5023845-02.2020.4.04.9999 – QUINTA TURMA – Rel. Roger Raupp Rios – DJe 15/03/2022). (Destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. ADICIONAL DE 25% POR NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. 1.
A extensão do acréscimo de 25% ao benefício de auxílio-doença, bem como quaisquer outros benefícios previdenciários ou assistenciais, configuraria inequívoca afronta ao princípio da legalidade.
2. Inversão do ônus de sucumbência. Exigibilidade condicionada à hipótese prevista no artigo 12 da Lei n° 1.060/50. 3. Apelação provida.” (TRF-3 – AC 0001718-19.2015.4.03.6133 – SÉTIMA TURMA – Rel. Paulo Domingues – DJF3 03/05/2017). (Destaquei).

No que se refere à remessa necessária, é consabido que no nosso ordenamento jurídico o reexame necessário constitui uma exigência da lei para dar eficácia a determinadas sentenças, em especial, aquelas proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

A previsão legal é obrigatória e está expressa no artigo 496 do Código de Processo Civil, sem prejuízo do disposto na Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça senão vejamos:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

“Súmula n° 490/STJ: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”. (Tema Repetitivo 1081/STJ)

O Reexame Necessário consiste, portanto, na necessidade de determinadas sentenças serem confirmadas pelo Tribunal de Justiça, ainda que na hipótese, inexista irresignações recursais pelos envolvidos na lide. Não se trata, objetivamente, de um recurso, mas de condição de eficácia da sentença.

Nesse sentido, é o que se dessume da Súmula 423 do Supremo Tribunal Federal, a saber:

“Súmula 423/STF: Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio que se considera interposto ex lege”.

Após a revisão do ato processual, o título judicial estará formalmente validado e apto à execução.

Da detida análise do feito, concluo que a sentença, já transcrita nesse voto, não merece reparos, exceto quanto à adequação aos Tema 810 do STF e 905 do STJ e a fixação dos honorários advocatícios.

Colhe-se do autuado que a segurada sofreu acidente no percurso para o trabalho, apresentando sequelas decorrente da amputação do membro inferior esquerdo, percebendo auxílio-doença acidentário.

No laudo médico oficial, o perito concluiu pela incapacidade parcial e temporária da segurada (ID. 26431477/26431478).

Diante desse cenário, a segurada faz jus, portanto, à percepção do benefício do auxílio-doença, nos termos do artigo 59 da Lei n° 8.213/1991, conforme reconhecido pela sentença sob reexame.

A propósito, o entendimento desta Egrégia Corte:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Considerando que o laudo pericial concluiu que a incapacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas é total e temporária, o restabelecimento do auxílio-doença é medida que se impõe. (N.U 0034564-16.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019).

Quanto à atualização do débito deverá observar a incidência de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança desde a citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 – redação da Lei nº 11.960/2009) e correção monetária pelo índice INPC, contados do evento danoso nos termos do artigo 41-A da Lei 8.213/91 com nova redação dada pela Lei nº 11.430/2006 e entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo REsp nº 1495146/MG, Tema nº 905 e, pelo Supremo Tribunal Federal, Tema n° 810.

Já em relação aos honorários advocatícios, extrai-se dos autos que o juízo de primeiro grau condenou a Autarquia Previdenciária ao pagamento da verba honorária, arbitrada em 20% sobre o valor da causa.

No entanto, o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
interpostos por
CLAUDIONICE GOMES PEREIRA
e, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença no que tange a atualização dos valores a serem apurados em liquidação de sentença, em conformidade com os Temas 905 do STJ e 810 STF,
bem como para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022